Tribunal: STF
Processo: AI 93155
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
Ação de alçada. Discussão sobre a interpretação de leis ordinárias. Ausência de prequestionamento de matéria constitucional no acórdão. Embargos declaratórios alegando ofensa ao princípio constitucional da isonomia por efeito de má aplicação dos dispositivos legais invocados. A vulneração não vence o óbice regimental porque se radica em violação da legislação ordinária. A ofensa à Constituição, para ensejar recurso extraordinário, deve ser direta e frontal.
Agravo regimental desprovido.